Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-14.2020.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001177-14.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência, Desacato, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALECIR ELMO ARTMANN GALL - CPF: 043.855.241-57 (APELANTE), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAUANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 063.136.901-50 (APELADO), CLEVER RICHARD DE OLIVEIRA - CPF: 036.723.561-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILTO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 830.482.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 063.136.901-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALECIR ELMO ARTMANN GALL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41 (VIAS DE FATO), DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP) E DESACATO (ART. 331, CP) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A contravenção penal de vias de fato é uma ação agressiva que geralmente não deixa marcas ou sequelas no corpo da ofendida, motivo pelo qual a ausência de laudo pericial ou de constatação física, permitem a sua comprovação por outros elementos probatórios.

Em vista da produção de elementos nas duas fases da persecução penal que comprovam a prática de vias de fato, desobediência e desacato, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado no 08 da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001177-14.2020.8.11.0029

APELANTE: ALECIR ELMO ARTMANN GALL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alecir Elmo Artmann Gall
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 1a Vara de Canarana/MT nos autos do processo no 1001177-14.2020.8.11.0029, onde foi condenado às seguintes penas:

-
01 (um) mês de prisão simples
em virtude da prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 (vias de fato);

-
15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal (desobediência);

- 06 (seis) meses de detenção
em razão da prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal (desacato);

Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes, a pena foi fixada em
06 (seis) meses
e
15 (quinze) dias de
detenção
e
01 (um) mês de
prisão simples
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(ID 132644084).

Tendo em vista que os ilícitos penais foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 132644084).

Inconformado,
Alecir Elmo Artmann Gall
interpôs recurso de apelação (ID 132644095) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, nos termos do art. 386, II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, em relação à contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e aos crimes de desobediência (art. 330, CP) e desacato (art. 331, CP).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pela não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 168150443).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 172706665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALECIR ELMO ARTMANN GALL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Alecir Elmo Artmann Gall
imputando-lhe a prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e dos crimes de desobediência (art. 330, CP) e desacato (art. 331, CP).

De acordo com a inicial acusatória, em 25/09/2020, o apelante
Alecir Elmo Artmann Gall
praticou
vias de fato
contra sua convivente
Lauana Rodrigues da Silva
, no âmbito de relação íntima de afeto,
desobedeceu
ordem emanada por funcionário público e
desacatou
funcionário público no exercício de sua função (ID 132647223).

Nos termos da narrativa ministerial, na data do fato, o apelante
Alecir Elmo Artmann Gall
, embriagado, “
discutiu com sua convivente Lauana Rodrigues da Silva, no interior da residência do casal, situada na Rua São Miguel, quadra 19, lote 01, bairro Morada do Bosque, Canarana-MT. Na ocasião,
o acusado deu um tapa no rosto da vítima e a jogou sobre a cama
”.

Em virtude desta ocorrência, a vítima acionou a Polícia Militar que, ao chegar ao local, deu voz de prisão ao apelante.

Entretanto, “
o
acusado recusou a entrar e, depois, a sair da viatura
, o que ensejou a necessidade de uso moderado de força policial. O acusado, então,
xingou o policial militar Adenilto Santos Oliveira de vagabundo
”.

A denúncia foi oferecida com base os elementos informativos produzidos no curso do inquérito policial no 109.4.2020.28956, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2020.229839 (ID 132647207 – pp. 03/05), nos depoimentos dos policiais militares
Adenilto Santos Oliveira
e
Clever Richard de Oliveira
(ID 132647207 – pp. 06/07 e 10/11), nas declarações da vítima
Lauana Rodrigues da Silva
(ID 132647207 – pp. 12/13) e no interrogatório do apelante
Alecir Elmo Artmann Gall
(ID 132647207 – pp. 22/25).

Em suas declarações na fase policial, o
PMMT Adenilto Santos Oliveira
afirmou que:

“[...]
há alguns instantes a senhora LAUANE ligou no 190 e informou que seu amásio, senhor ALECIR ELMO ARTMANN GALL havia chegado em casa em estado de embriaguês alcoólica e passou a
agredi-la fisicamente jogando-a da cama para o piso
; QUE, segundo LAUANE ela e o amásio estão em fase de separação contudo ainda moram na mesma casa; QUE,
LAUANE afirmou que esta não é a primeira vez que ALECIR age com agressividade contra ela
; QUE,
asseverou ainda a senhora LAUANE que o senhor ALECIR deu-lhe um tapa no rosto
;
[...]
QUE, diante da situação deram voz de prisão ao senhor ALECIR que
resistiu a prisão e recusou-se entrar na viatura
; QUE,
foi necessário uso de força física suficiente para colocar o suspeito na viatura policial, ainda sem algemá-lo
; QUE, no interior da viatura
ALECIR dirigiu-se ao depoente chamando-o de vagabundo
; QUE,
ao chegar na Cia PM foi solicitado que ALECIR descesse da viatura, o que novamente ele desobedeceu a ordem e novamente foi necessário uso de força para tal
; QUE, foi então que algemaram ALECIR pelo seu estado de alteração
;[...]” (ID 132647232 – pp. 19/20).

O
PMMT Cléver Richard de Oliveira
confirmou que a sra.
Lauana Rodrigues da Silva
disse ter sido agredida e que o apelante se recusou a entrar e, posteriormente, a sair da viatura policial (ID 132647232 – pp. 21/22).

Por sua vez, a vítima relatou à autoridade policial que

“[...]
ALECIR é bastante agressivo e já lhe agrediu fisicamente por três vezes
, sendo que da última a declarante avisou que se ele lhe agredisse novamente iria chamar a polícia, o que fez nesta madrugada; QUE, embora estejam em tratativa de separação ainda estão vivendo na mesma casa e dormindo na mesma cama, pois só possuem essa cama na casa; QUE, na tarde de hoje ALECIR saiu de casa e somente voltou agora de madrugada, por volta das 02 horas;
QUE, ao chegar em casa agora de madrugada ALECIR foi tirar o filho do casal da cama e quase o derrubou, ao que a declarante e ele iniciaram uma discussão
; QUE,
em meio a discussão ALECIR deu um tapa no rosto da declarante
,
jogando-a na cama
; QUE,
a declarante revidou e também bateu em ALECIR
; QUE, telefonou pra polícia que foi ao local e prendeu ALECIR;
QUE, é verdade que quando os policiais mandaram ALECIR entrar na viatura ele recusou
; QUE, somente escutou sobre essa situação uma vez que estava dentro de casa; QUE, não viu se os policiais precisaram usar força para colocar ALECIR na viatura; [...] QUE,
também é verdade que dentro da viatura ALECIR xingou o OLIVEIRA de vagabundo
; QUE, não presenciou os fatos que teriam ocorridos no quartel, mas acredita que ALECIR não quis descer da viatura e acabou machucado com a ação dos policiais para retirá-lo da viatura; QUE, não ficou com nenhuma lesão decorrente dos fatos; QUE, não irá solicitar medidas protetivas por enquanto, contudo caso resolva solicitar voltará a esta delegacia para tal. [...]” (ID 132647232 – pp. 23/24).

Por sua vez, o apelante
Alecir Elmo Artmann Gall
negou a prática delitiva em seu interrogatório na fase policial, aduzindo:

“[...] QUE, em razão de diversos desentendimentos entre o casal, há mais ou menos um mês resolveram se separar, ao que iniciaram os trâmites da dissolução de união estável; QUE, mesmo em fase de separação continuaram morando na mesma casa em razão de que LAUANA alegou que ainda não tinha condições de sair da casa conforme entendimento; QUE, na tarde de ontem o interrogando saiu de casa e foi a uma confraternização de colegas de trabalho que estava ocorrendo após o expediente;
QUE, voltou pra casa por volta das 2 horas da madrugada de hoje; QUE, após tomar banho e ir pra cama o interrogando acabou sendo agredido fisicamente por LAUANA, a qual avançou contra o interrogando lesionando-o com unhadas
; QUE
, acredita que LAUANA ficou nervosa com o horário que o interrogando chegou
; QUE, consigna que mesmo em fase de separação estão dormindo na mesma cama;
QUE, relata que quando LAUANA avançou contra sua pessoa o interrogando empurrou-a, no que ela caiu da cama no chão
; QUE, ao levantar-se LAUANA disse que ligaria pra polícia, ao que o interrogando disse que ela poderia ligar, uma vez que não tinha "feito nada de mais"; QUE, sentou-se na área da casa e ficou aguardando a chegada da polícia; QUE, os policiais chegaram ao local e disse que o interrogando estava preso e precisava acompanhar-lhes; QUE, o interrogando atendeu a ordem de prisão e se direcionou para a viatura;
QUE, os policiais quiseram colocar-lhe no camburão, ao que o interrogando argumentou que "não tinha necessidade pois não era vagabundo"
;
QUE, os policiais insistiram na necessidade de que o interrogando entrasse no camburão, o que o interrogando atendeu
; QUE,
não é verdade que chamou o OLIVEIRA de vagabundo dentro da viatura
; QUE, LAUANA também foi até o quartel dentro da mesma viatura, só que no banco traseiro;
QUE, ao chegar no quartel os policiais abriram o camburão para que o interrogando descesse, o que este atendeu sem problemas
;
QUE, quando o interrogando estava descendo da viatura o OLIVEIRA começou a dizer-lhe: "desce dai vagabundo"
; QUE,
ato contínuo OLIVEIRA jogou o interrogando no chão e começou a pressionar o interrogando no chão, causando-lhe lesões no ombro, joelho e rosto
; QUE, após, o interrogando foi conduzido até o interior do quartel onde o boletim de ocorrência foi confeccionado; QUE, foi trazido para esta delegacia junto com LAUANA;
QUE, informa que foi algemado ainda quando da abordagem em sua casa, e não apenas no quartel
; QUE, quando foi jogado ao chão, no quartel, estava algemado;
QUE, consigna ainda que durante o desentendimento inicial na cama, em sua casa, LAUANA acabou quebrando o aparelho celular do interrogando em razão de que este queria filmar o comportamento agressivo dela
” (ID 132647232 – pp. 25/28).

Durante a fase
judicial
a vítima
Lauana Rodrigues da Silva

confirmou que
foi empurrada
e que
levou um tapa no rosto do apelante
. Disse, entretanto, que o apelante não é agressivo e que não sabe o que aconteceu naquele dia. Afirmou que não viu o apelante xingando algum policial militar e não soube dizer se o apelante se recusou a entrar na viatura. Em relação à chegada na delegacia afirmou que o apelante não desceu tranquilo, pois estava alterado, mencionando que acredita que foi necessário que os policiais o derrubassem ao solo, chegando a rasgar sua camisa.

Em juízo, o PMMT
Adenilto Santos Oliveira
relatou:

“
PMMT Adenilto Santos Oliveira
- eu estava de serviço no dia e ai a vítima a esposa do rapaz ligou falando que teria sido agredida por ele, de imediato deslocamos até lá e os ânimos estavam bastante exaltados de ambos e ela relatou que estaria separando dele, mas ainda estava residindo na mesma casa porque não tinha ainda lugar pra ir e que ele havia chegado um pouco tarde a noite não me recordo a hora exatamente e
ela disse que ele deu um tapa e empurrou ela de cima da cama e ai nesse momento eu falei que ia conduzir os dois então pro quartel pra fazer o boletim de ocorrência e ir pra delegacia
, como foi é
a orientação nossa de colocar sempre a vítima separada do suposto agressor eu coloquei ela no banco da viatura no banco de trás da viatura e como eu não poderia colocar ele junto e não tinha uma outra viatura pra levar ele separado eu fui colocar ele no camburão da viatura e ele recusou a entrar gritando falando que ele não era vagabundo, falando que ele era trabalhador, enfim gritando e eu tive que colocar ele dentro do camburão porque eu não podia levar junto com a esposa
, ai levamos até o quartel, lá ele recusou a sair do camburão e ai tanto é que lá ele não foi nem algemado devido a situação, familiares estavam lá foi colocado ele sem algema no camburão da viatura e no quartel eu falei pra ele sair e
ele falou que não iria sair ai
começou xingar de vagabundo
, gritando dentro da viatura foi necessário usar da força moderada pra algemar ele
, fizemos o boletim de ocorrência e encaminhamos ambos pra delegacia.

Promotora de Justiça:
ele chegou a chamar o senhor de vagabundo então no momento lá?

PMMT Adenilto Santos Oliveira
– sim ele me chamou de vagabundo e ele resistiu, na verdade ele queria ir junto com ela no banco de trás da viatura, mas isso não pode acontecer, se tivesse duas viaturas uma levava ele a outra levava a moça, a mulher, como isso não tinha duas, só tinha uma viatura só a orientação é levar sempre separado nunca junto. [...]” (extrato das contrarrazões – ID 168150443).

O
PMMT Cléver Richard de Oliveira
afirmou em
juízo
que ao chegarem ao local, a vítima e o apelante estavam muito exaltados, havendo muita gritaria. Confirmou que a vítima
Lauana Rodrigues da Silva
disse que
durante uma discussão, o apelante lhe desferiu um tapa e depois a jogou da cama no chão
. Explicou que em razão da impossibilidade de conduzirem todos na mesma viatura, foi solicitado que o apelante fosse no camburão, mas o apelante se recusou dizendo não se tratar de vagabundo. Relatou que foi necessário o uso de força para que o apelante fosse no camburão. Informou também:

“
PMMT Cléver Richard de Oliveira
– [...]
gente precisava conduzir ele ai tivemos que usar a força e colocamos ele no camburão
,
a Lauana foi no banco de trás juntamente com o filho deles do casal
, chegando no quartel o Alecir não queria descer da viatura e ai ficou aquela questão, a questão de xingar como eu estava no motorista quando ele desceu quem foi descer ele da viatura foi
o sargento Oliveira então ele foi por trás pra tirar ele da viatura e ele não queria sair, e ai começou a gritaria e ai o sargento pegou e puxou ele pra tentar tirar lá de dentro e ele reagiu, foi ai que a gente imobilizou ele algemou e conduzimos com o boletim de ocorrência
.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
então ele se recusou a entrar e depois também a sair da viatura, foi isso?

PMMT Cléver Richard de Oliveira:
sim, se recusou a entrar porque ele dizia que não era vagabundo e ele não precisava ir lá atrás, só que não tinha outro lugar pra gente conduzir ele a não ser no camburão, uma vez que na parte de dentro da viatura já tava lotado [...]” (extrato das contrarrazões – ID 168150443).

Por sua vez, o apelante
negou a prática dos delitos que lhe foram imputados
.

Com base nos referidos elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Inconformado, o apelante
Alecir Elmo Artmann Gall
pugnou por sua absolvição nos termos do art. 386, II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, em relação à contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e aos crimes de desobediência (art. 330, CP) e desacato (art. 331, CP).

Naquilo que concerne à
contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 (vias de fato)
, o apelante sustenta que não há sinais de que a vítima estivesse lesionada e não aparentava ter sofrido qualquer espécie de violência física –
salientando também a ausência de xingamentos
,
assim como o fato de apenas o apelante possuir marcas físicas de quem sofreu violência
.

Afirma ter havido contradição entre as declarações na fase policial e judicial, pois na primeira a vítima disse que o apelante era pessoa agressiva, mas na segunda salientou ter sido a primeira vez que o fato ocorria.

Sem razão, entretanto.

Isso porque a prova produzida nos autos não deixa dúvidas de que o apelante efetivamente agrediu a vítima com um tapa no rosto e um empurrão, conforme relatado nas duas fases da persecução penal pela vítima.

Somam-se às alegações da vítima, os depoimentos dos policiais militares
Adenilto Santos Oliveira
e
Clever Richard de Oliveira
que,
nas duas fases da persecução penal
, confirmaram que a vítima disse que a vítima recebeu um tapa no rosto do apelante –
sublinhe-se que na fase judicial ambos ressaltaram que, além do tapa, a vítima foi empurrada
.

Embora o apelante tenha sustentado que apenas fez uso de força física para conter a agressão perpetrada inicialmente pela vítima, é certo que os autos demonstram a ocorrência de dinâmica diversa, onde o apelante iniciou as agressões contra a vítima –
consoante demonstrado pelos elementos de prova angariados ao feito
.

Importante mencionar que os crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico possuem como uma de suas características a
clandestinidade
, vez que costumeiramente são praticados às escondidas, razão pela qual a palavra da vítima possui especial relevância.

A este respeito: “
Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos
”
(N.U 1000617-15.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)
.

Ademais, no que se refere à alegação de que a vítima não apresentava sinais de que foi agredida pelo apelante, tal fato não afasta a ocorrência da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, pois as vias de fato configuram-se como ação agressiva por parte do agente que, geralmente, não deixa marcas ou sequelas no corpo da vítima –
razão pela qual se dispensa, inclusive, a confecção de laudo pericial a constatar a agressão
.

Neste sentido: “[...]
a contravenção penal de vias de fato é uma ação agressiva que geralmente não deixa marcas ou sequelas no corpo da ofendida, tornando-se prescindível a constatação através de laudo pericial
” (N.U 0043679-77.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

Os autos relatam justamente a ocorrência de um empurrão e um tapa, agressões que, no mais das vezes, não deixam vestígios físicos, o que autoriza a utilização de outros elementos de prova a demonstrar-lhe a ocorrência.

Por fim, inobstante tenha havido a alegação de que apenas o apelante apresentava sinais de agressão, a prova carreada aos autos não apenas registra a existência de ânimos exaltados, mas também a existência de
reação da vítima que disse à autoridade policial que revidou as agressões que sofrera
.

Destarte, diante deste conjunto probatório, inviabiliza-se o acolhimento do pleito absolutório em relação ao crime previsto no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41.

No pertinente aos crimes de
desobediência (art. 330, CP)
e
desacato (art. 331, CP)
, o apelante alega que após a Polícia Militar ter sido acionada, aguardou a chegada dos policiais. Sustenta que a suposta
desobediência
ocorreu por despreparo da guarnição, que não lhe explicou os protocolos de condução até a delegacia.

Afirma que o apelante se recusou a entrar na viatura, afirmando não ser “vagabundo”, uma vez que tal meio de condução de pessoas possui profunda carga pejorativa. Disse que em relação á saída da viatura foi, inexplicavelmente, jogado ao chão e agredido fisicamente.

Registrou: “
Temos, então, a desobediência como uma conduta desentendida de uma situação constrangedora a qual o apelante fora exposto, não tendo sequer uma explicação ou auxilio de quem o conduzia, apenas sendo obrigado, inclusive com uso da força policial, a fazer o que lhes mandavam, mesmo que seu incomodo e desconforto fossem claros
”.

Em relação ao crime de
desacato
, salientou que não xingou o policial
Adenilto Santos Oliveira
de “vagabundo”, vez que apenas dizia que não era “vagabundo” para ser conduzido da forma como estava sendo levado pelos policiais militares.

Uma vez mais, sem razão.

Observa-se que, na fase policial, o
PMMT Adenilto Santos Oliveira
e
Lauana Rodrigues da Silva
afirmaram que o apelante chamou o PMMT
Adenilto Santos Oliveira
de vagabundo –
informação confirmada por este último em juízo
.

No que se refere à
desobediência
, tem-se que efetivamente o apelante se recusou a entrar e, posteriormente, a sair da viatura –
tendo havido a necessidade da utilização de força física moderada para que o ato fosse algemado, consoante relatado pelos policiais militares em juízo
.

Importante salientar que
não é ato de escolha do conduzido ser levado em local do veículo diverso do camburão, sendo responsabilidade dos agentes da lei promover este ato de forma segura para a guarnição, eventuais vítimas e sociedade
.

O caso ainda guarda especificidade digna de nota: a vítima foi conduzida na mesma viatura, portanto, a segurança dos envolvidos não permitia condução em local distinto do determinado pelos policiais militares que atenderam à ocorrência.

Deve-se registrar ainda que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado no 08 da TCCR/TJMT).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023